Tribunal: TJES
Processo: 5013622-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Contribuição sobre a folha de salários; Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto; Servidores Inativos; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013622-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE LINCONL LUCENTE CAPELLA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013622-53.2024.8.08.0024

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALEXANDRE LINCONL LUCENTE CAPELLA

SENTENÇA: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS COMO COROLÁRIO LÓGICO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 889 DO STJ E DO ART. 489, § 3º, DO CPC. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO (ART. 1.008, CPC). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de inexequibilidade do título executivo judicial quanto à restituição de contribuições previdenciárias reconhecidas como indevidas.
2. Os recorrentes sustentam que a sentença de conhecimento teria apenas declarado a imunidade previdenciária, sem comando condenatório expresso à repetição do indébito, bem como alegam ampliação indevida do título e excesso de execução.
3. A decisão recorrida entendeu que o acórdão transitado em julgado reconheceu o direito à restituição dos valores descontados e determinou a apuração do montante devido pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo judicial transitado em julgado contém comando condenatório apto a embasar a restituição das contribuições previdenciárias; e (ii) saber se há inexequibilidade do título ou excesso de execução na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O título executivo não se restringe à literalidade do dispositivo da sentença originária, devendo ser interpretado de forma sistemática e integrada. Nos termos do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, 'a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé'. Assim, a Tese de Julgamento fixada no acórdão desta Turma Recursal (ID 67859411), que transitou em julgado e substituiu a sentença (art. 1.008 do CPC), passou a integrar de forma indissociável o título executivo
6. A decisão impugnada não ampliou o conteúdo do título. Limitou-se a conferir efetividade ao comando judicial, sem violação à coisa julgada ou ocorrência de reformatio in pejus.
7. Eventual divergência quanto aos cálculos caracteriza matéria própria da fase de liquidação, não configurando inexequibilidade do título. A apuração do montante foi corretamente remetida à Contadoria Judicial, com observância do termo inicial fixado e aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento, em título judicial transitado em julgado, da inexigibilidade de contribuição previdenciária implica o dever de restituição dos valores indevidamente descontados, ainda que não haja comando condenatório expresso na parte dispositiva. 2. A apuração de eventual excesso de execução deve ocorrer na fase própria, não ensejando o reconhecimento de inexequibilidade do título.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de inexequibilidade do título executivo judicial quanto à restituição das contribuições previdenciárias. Sustentam os recorrentes, em síntese:
a) que a sentença de conhecimento teria se limitado a declarar o direito à imunidade previdenciária, sem comando condenatório expresso à restituição dos valores descontados; b) que, inexistindo condenação específica, não haveria título executivo apto a embasar a repetição do indébito previdenciário; c) que o acórdão da Turma Recursal não poderia ampliar o objeto da condenação, sob pena de violação à coisa julgada e ocorrência de reformatio in pejus; d) que há excesso de execução quanto ao montante relativo às contribuições previdenciárias.
Requerem, ao final, o reconhecimento da inexequibilidade do título nesse ponto ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A controvérsia cinge-se em determinar se o título executivo judicial, formado nos autos, comporta a execução (repetição de indébito) dos valores retidos a título de contribuição previdenciária, ou se a ausência de condenação expressa nesse sentido, na sentença originária, configura excesso de execução e inexequibilidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acrescento as razões a seguir perfilhadas.

1. Da Interpretação Sistemática do Título Executivo e do Efeito Substitutivo do Acórdão

Os recorrentes sustentam que a sentença proferida na fase de conhecimento condenou, expressamente, apenas à restituição do Imposto de Renda (IRRF), excluindo a devolução previdenciária.

Contudo, o título executivo não se restringe à literalidade do dispositivo da sentença originária de primeiro grau. O ordenamento jurídico pátrio impõe que a decisão judicial seja interpretada de forma sistemática e integrada. Nos termos do art. 489, § 3º, do Código de Processo Civil, "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

No caso em apreço, o Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 67859411), que confirmou a imunidade previdenciária, transitou em julgado e substituiu a sentença originária naquilo em que foi objeto de recurso (art. 1.008 do CPC). A referida decisão colegiada fixou Tese de Julgamento expressa ao consignar que "O mesmo se aplica à imunidade previdenciária. Os valores devidos a título de repetição de indébito tributário devem ser corrigidos exclusivamente pela Taxa Selic, de forma acumulada mensalmente, desde cada desconto indevido."

Assim, o dever de restituir as verbas previdenciárias passou a integrar, de forma indissociável, o título executivo judicial que ora se executa.

2. Da Exequibilidade da Sentença Declaratória (Tema 889 do STJ)

Ainda que a Fazenda Pública alegue a impossibilidade de execução por ausência de comando condenatório expresso para a devolução da previdência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 889 (REsp 1.324.152/SP), firmou entendimento de que a sentença, ainda que possua carga predominantemente declaratória, constitui título executivo judicial apto a ensejar o cumprimento de sentença.

No presente caso, o reconhecimento do direito à imunidade previdenciária desde a data do diagnóstico da moléstia grave (13/12/2023) traz, como seu corolário lógico e indissociável, a ilegalidade das retenções efetuadas após esse marco. Exigir que a parte autora proponha nova ação de conhecimento apenas para reaver o que lhe foi indevidamente confiscado, após o Judiciário já ter declarado a imunidade da verba, militaria contra os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

3. Da Inexistência de Reformatio in Pejus

Não prospera, igualmente, a alegação de violação à coisa julgada ou ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o acórdão anterior ter derivado de recurso exclusivo dos entes públicos.

A determinação do acórdão transitado em julgado — que estipulou a incidência da Taxa Selic para a repetição do indébito, englobando expressamente a imunidade previdenciária — traduz, como demonstrado, consectário lógico-jurídico do reconhecimento da inexigibilidade do tributo. A restituição daquilo que foi retido sob a vigência de um ato reconhecido como ilegal pelo Judiciário é matéria que decorre diretamente da declaração do direito, não configurando agravamento indevido da condenação imposta à Fazenda Pública, mas mera concretização patrimonial do direito previamente declarado.

4. Da Necessidade de Liquidação pela Contadoria

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução relativo aos valores apresentados, constata-se que o juízo da execução agiu com manifesto acerto ao não homologar de imediato os cálculos do exequente no tocante à verba previdenciária, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Essa providência garante a exata adequação do quantum debeatur aos estritos limites do título transitado em julgado, com a observância rigorosa do termo inicial (13/12/2023) e da aplicação da Taxa Selic, esvaziando por completo a alegação de inexecutabilidade por iliquidez, providência esta também autorizada pela tese firmada no Tema 889 do STJ ("admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos Inominados interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

Condeno os recorrentes (Estado do Espírito Santo e IPAJM) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, isentos de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O acórdão manteve a sentença que não só reconhecera a imunidade previdenciária, como condenara os entes públicos a restituição dos valores descontados indevidamente. Houve apenas a modificação dos consectários legais.